Tribunal: TJDFT
Processo: 0007538-80.2016.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. RELATÓRIO POLICIAL. APELANTE APONTADO COMO AUTOR PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INDÍCIOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
1. Toda condenação criminal deve estar fundamentada em provas inequívocas acerca da materialidade e da autoria do crime, colhidas sob o crivo do contraditório. Havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. Embora apurado no curso das investigações policiais que o apelante é vizinho de um dos supostos coautores do crime, que já foi preso em flagrante no interior do veículo utilizado no transporte dos bens subtraídos, o qual pertence à sua genitora e que possui a mesma compleição física e altura de um dos indivíduos que aparecem nas imagens captadas por câmera de segurança, impossível a sua condenação pela prática do furto, com base, exclusivamente, nesses indícios se não foram ratificados em juízo por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.
3. Recurso conhecido e provido.